Tribunal: TJMT
Processo: 1057580-48.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057580-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALDIRENE ALVES DE BRITO - CPF: 688.210.261-91 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1057580-48.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
WALDIRENE ALVES DE BRITO.

RECORRIDA
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26 A 29/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 667/2020, 678/2020, 684/2021 E 716/2022. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

2.

A recorrente postula o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, com fundamento na LC nº 667/2020 e alterações posteriores, especialmente quanto à prorrogação do prazo de concessão até 30/6/2022. Sentença de improcedência fundamentada no entendimento de que a verba seria devida apenas até 30/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 à servidora temporária, que laborou em unidade exclusiva de atendimento a pacientes contaminados, no período de abril de 2021 a junho de 2022, à luz das alterações legislativas supervenientes à LC nº 667/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A LC nº 667/2020 institui indenização extraordinária aos profissionais da saúde contratados temporariamente e expostos ao risco biológico da Covid-19, prevendo pagamento mensal enquanto vigente o estado de calamidade pública.

5.

A LC nº 678/2020 prorroga o pagamento da verba por três meses após o término do estado de calamidade pública, encerrado inicialmente em 30/9/2020, prorrogando-se, assim, até 30/12/2020.

6.

Posteriormente, a LC nº 684/2021 e, por fim, a LC nº 716/2022, estendem o prazo de pagamento da indenização até 30/6/2022, mantendo a vigência do benefício para servidores que efetivamente laboraram sob risco de contaminação no período.

7.

A autora comprovou o exercício de atividade na linha de frente do combate à Covid-19, em unidade hospitalar dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes infectados, entre abril de 2021 e junho de 2022, configurando-se os requisitos legais para a percepção da verba.

8.

A sentença de improcedência baseia-se em interpretação superada pela legislação estadual posterior, que prorrogou expressamente a vigência da indenização extraordinária até 30/6/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O profissional da saúde contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, que exerceu atividades em unidade de atendimento exclusivo a pacientes acometidos pela Covid-19, faz jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, nos termos da LC nº 667/2020, com as alterações promovidas pelas LC nº 678/2020, nº 684/2021 e nº 716/2022, inclusive para o período posterior a 30/12/2020, observado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2.

O termo final para o pagamento da verba indenizatória é 30/6/2022, conforme previsto na LC nº 716/2022.

3.

A ausência de manifestação do ente público quanto ao mérito específico da demanda autoriza o reconhecimento do direito postulado, diante da comprovação do vínculo, da função exercida e da legislação vigente à época.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 667/2020; LC/MT nº 678/2020; LC/MT nº 684/2021; LC/MT nº 716/2022; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 283701388), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguido o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso em abril de 2021 para exercer a função de Técnica em Enfermagem no Hospital Lousite Ferreira da Silva, na unidade exclusivamente direcionada ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19, durante o período pandêmico.

Afirma que, no referido período, prestou serviços em ambiente onde todas as internações eram destinadas a pacientes infectados pelo vírus, o que caracteriza sua exposição direta a risco biológico.

Dessa forma, defende ter direito ao recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, instituída pela Lei Complementar nº 667/2020.

Sustenta que, ao proferir a sentença, o juízo singular, embora tenha reconhecido a existência do benefício, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o período pandêmico teria se encerrado em 30 de dezembro de 2020.

Esclarece, entretanto, que a mencionada Lei Complementar sofreu alterações, ampliando o prazo de concessão da referida verba.

Nesse sentido, aponta que a LC nº 716/2022 estendeu o termo final para 30/6/2022.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da r. sentença para reconhecer seu direito ao recebimento da verba indenizatória Covid-19,

condenado o Estado de Mato Grosso ao efetivo pagamento, estabelecendo como termo final para o pagamento a data de 30/6/2022, conforme estabelecido pela LC nº 716/2022.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta dos autos, a parte autora foi contratada, em caráter temporário, pelo ente reclamado, para exercer a função de técnica em enfermagem, a partir de abril de 2021, no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, unidade de referência destinada exclusivamente ao atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19 durante o período pandêmico.

Alega que, com a edição da Lei Complementar nº 667/2020, o Estado instituiu o pagamento de verba indenizatória extraordinária aos profissionais da saúde contratados temporariamente, como forma de compensar os riscos de contágio decorrentes da exposição ao coronavírus.

Assim, os profissionais que atuavam no atendimento a pacientes acometidos pelo coronavírus, fariam jus ao pagamento mensal do valor de R$ 500,00.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso suscitou matéria diversa da controvérsia dos autos. Enquanto a demanda versa sobre o pagamento da indenização extraordinária referente à Covid-19, o ente estadual trouxe argumentos relacionados à nulidade de contratos temporários.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a verba pleiteada foi devida pelo Estado somente até 30/12/2020, não havendo que se falar em pagamento por período posterior laborado pela reclamante, ainda que o trabalho tenha sido exercido nas condições previstas pela lei.

Pois bem, a LCE nº 667, de 20/7/2020, dispôs sobre a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, e sua indenização excepcional aos profissionais da saúde contratados temporariamente.

O artigo 1º, § 3º, e o artigo 2º, § 4º, ambos acrescidos pela Lei Complementar nº 678/2020, estabeleceram:

§ 3º Fica prorrogado pelo período de 03 (três) meses o pagamento da indenização prevista no caput deste artigo, a ser paga mensalmente, contados a partir do término do período de calamidade pública, declarado pelo Decreto nº 424, de 25 de março de 2020 e prorrogado pelo Decreto nº 523, de 16 de junho de 2020, conforme disposto no Anexo Único desta Lei Complementar. (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 678 DE 03/11/2020).

§ 4º O direito de que trata o caput deste artigo será reconhecido pelo período de 03 (três) meses, contados a partir do término do período de calamidade pública, declarado pelo Decreto nº 424 , de 25 de março de 2020, e prorrogado pelo Decreto nº 523 , de 16 de junho de 2020. (grifei)

Por sua vez, o Decreto nº 523/2020 determinou:

Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 30 de setembro de 2020 os efeitos do Decreto nº 424, de 25 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), podendo ser antecipados ou novamente prorrogados em caso de necessidade devidamente justificada.

Diante disso, o juízo de origem concluiu que o pagamento da verba poderia ser feito até três meses após o término do período de calamidade pública, ou seja, até 30 /12/ 2020.

Todavia, observa-se que sobreveio a Lei Complementar nº 684/2021, de 26/2/2021, também dispondo sobre a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19. Tal norma estabeleceu, em seu artigo 5º, que os valores seriam pagos até 30/6/2022.

Verifica-se, assim, que assiste razão à parte reclamante, sendo devida a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, referente ao período de abril de 2021 a 30/6/2022, observando-se o teto previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025